Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-83.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000197-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[LUCIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 006.881.831-90 (RECORRENTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0441-97 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado: 1000197-83.2022.8.11.0001

Origem:
OITAVO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
LUCIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA

Recorrid
o
:

LOJAS RIACHUELO S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
13 a 17/02/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DESCUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
.

MANUTENÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
NOVA AÇÃO JUDICIAL PLEITEANDO DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
SENTENÇA
DE EXTINÇÃO

MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Consoante narrativa da exordial, a causa de pedir está fundada na manutenção do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o débito ter sido declarado ilegal em outra ação judicial, com sentença já transitada em julgada.

2.

Nest
e contexto
,
é patente a ausência de
interesse processual d
a
Recorr
ente
, eis que tendo
a sentença judicial proferida nos autos
n.º
1011299-10.2019.8.11.0001

determinado a
baixa da restrição
,

cab
ia

à
consumidor
a
requerer o
respectivo
cumprimento
do título judicial

e não ingressar com nova ação judicial.

3
.

Importante destacar que o art
igo
52, V, da Lei n.º 9.099/95 prevê, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, a possibilidade de fixação de multa ou até mesmo a transformação da condenação em perdas e danos.

4
.
Extinção do feito é medida que de rigor se impõe por ausência de interesse processual d
a
Recorr
ente
.

5
. Sentença
de extinção
mantida por fundamento diverso.

6
. Recurso
conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorr
ente

LUCIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA

postula
indenizaçã
o por danos morais em razão da manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente à débito já declarado ilegal
, em total descumprimento à sentença judicial pro
ferida
nos autos
de n.º

1011299-10.2019.8.11.0001
.

Contestado o feito
,

o Juízo de origem extinguiu o
processo
, sem resolução d
e
méri
to, reconhecendo a ocorrência do
fenômeno
da coisa julgada
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
LUCIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA
, nas razões recursais pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a
ação seja julgada
procedente,
com
a condenação d
a empresa Recorrida
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID

137995676
),

a empresa
Recorrid
a

LOJAS RIACHUELO
S/A refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023